Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-70.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA À INICIAL. ORDEM NÃO ATENDIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. Estando defeituosa a peça inicial, deverá o juiz oportunizar à parte que promova a devida correção por meio de emenda à petição inicial no prazo legal. Não sanado o vício, atrai-se a aplicação do disposto no art. 330 e art. 485, I, todos do CPC, para extinguir o processo, sem resolução do mérito.

2. No particular, verificar-se tratar de compromisso particular pela regularização fundiária (contrato particular), subscrito entre a apelante e a apelada e assinado por duas testemunhas, constituindo-se assim título extrajudicial.

3. Não tendo sido cumprida a obrigação, nada impede a propositura da ação de execução de obrigação de fazer, nos moldes entabulados pela apelante, conforme inteligência do art. 814 do CPC.

4. Estando, pois, que a peça vestibular de acordo com os requisitos legais (arts. 319 e 320 do CPC), não apresentando, de igual modo, defeitos e/ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, conclui-se que, o Juízo de origem incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito, carecendo ser tornada sem efeito a sentença recorrida para o devido prosseguimento do feito.

5. Apelação provida. Sentença tornada sem efeito.